Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-18.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000789-18.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES - CPF: 559.426.791-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA, ASSINATURA DIGITAL E COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava a declaração de inexistência de contratos de cartão de crédito consignado, a repetição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (
ii
) verificar se os descontos realizados no benefício previdenciário foram indevidos, ensejando restituição em dobro; e (
iii
) analisar a configuração de dano moral em razão da suposta contratação não reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos juntados aos autos apresentam autenticação biométrica, assinatura digital, fotografias da contratante e comprovantes de liberação dos valores na conta da autora, demonstrando a manifestação de vontade livre e consciente.

A utilização efetiva dos valores contratados e a ausência de elementos que evidenciem vício de consentimento afastam
a alegação de contratação irregular, caracterizando exercício regular de direito pela instituição financeira.

Não configurada falha na prestação do serviço, pois o banco observou os deveres de informação e de diligência, cabendo ao consumidor o dever de cautela na leitura e compreensão dos termos contratuais.

Os descontos realizados no benefício previdenciário decorreram de obrigação contratual válida, não ensejando restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A inexistência de ilicitude na conduta do banco afasta a reparação por dano moral, porquanto ausente violação a direitos da personalidade ou situação de constrangimento anormal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que comprova a contratação regular de cartão de crédito consignado com autenticação biométrica, assinatura digital e liberação de valores na conta do consumidor exerce regularmente seu direito ao realizar descontos em benefício previdenciário.

A ausência de vício de consentimento e de ilicitude na conduta do fornecedor afasta o dever de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Colenda
Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
AMÉLIA RIBEIRO DE AMARÃES
contra sentença proferida
pela MMa Juíza de Direito
Marilia Augusto de Oliveira Plaza, da
Vara Única de Jauru, que,
nos autos da A
ção Declaratória c/c Indenização por Danos Mora
i
s
ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A
, julgou improcedentes os pedidos da autora
.

Em suas razões recursais, sustenta que o banco não comprovou a contratação válida, posto que sequer juntou os instrumentos contratuais discutidos nos autos
, razão pela qual reitera os pedidos vertidos na inicial, para que seja declarada a inexistência da contratação do cartão de crédito consign
ado ou a sua nulidade, com a consequente condenação à indenização por danos morais em R$ 10.000
,00 e danos materiais consistentes na repetição do indébito em dobro.

C
ontrarrazões

no ID
197492775
, oportunidade em que
a parte apelada
suscita preliminar de
viol
a
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]

não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Colenda
Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por
Amélia Ribeiro de
Amarães
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra BANCO PAN S.A.

Na petição inicial, a autora alegou a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de dois contratos de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável – RMC), os quais afirma jamais ter contratado. Sustentou que buscava contratar empréstimo consignado tradicional e não cartão de crédito, modalidade que considerou excessivamente onerosa e inadequada para sua realidade financeira.

Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a exclusão dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Subsidiariamente, pleiteou a nulidade dos contratos.

O banco apresentou contestação, juntando contratos firmados com autenticação biométrica e assinatura digital, selfies e comprovantes de liberação dos valores na conta da autora, alegando a validade da contratação e a regularidade dos descontos.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos ventilados na inicial, nos seguintes termos
:

“
[...]
Pois bem. Conforme acima delineado, a Requerente objetiva a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral, repetição de indébito, sustentando que não teria realizado a contratação de cartão de crédito associado a consignação, isto em relação a ambos os contratos indicados na exordial.

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou aos autos as cópias dos contratos realizados pela parte autora (Id. n. 186657194, 186657199, 186655938), e respectivas comprovações das formalizações.

Os contratos foram formalizados por meio digital e físico, apresentando a autora seus documentos e realizando registro fotográfico no momento da conclusão.

Constam ainda os dados dos saques a título de crédito relativos aos cartões, além de outros dados importantes, tais como a data de realização, dados pessoais, e faturas lançadas em nome da autora.

Ainda, há nos autos documentos que confirmam a liberação dos saldos em favor da parte autora.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de contrato assinado pela autora.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de cartão de crédito associado a crédito consignado em nome da requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao crédito.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes. Destaca-se o entendimento que emana do E. TJMT no julgamento de caso análogo, em que consta a autenticação eletrônica no contrato juntado pela requerida: [...]

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Sem embargo, anote-se que não merece prosperar o pedido de condenação por litigância de má-fé, haja vista que, não restou caracterizada alguma das ações indicadas no art. 77 ou 80, ambos do Código de Processo Civil, não sendo a improcedência dos pedidos autorais consequência automática da conclusão de má-fé da litigante.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

[...]” (grifo no original)

Inconformada, a autora apelou, reiterando suas alegações iniciais, acrescentando que os contratos não seriam válidos por ausência de assinatura e questionando a regularidade da contratação.

Pois bem.

A presente controvérsia se insere no âmbito das relações de consumo bancário, disciplinadas prioritariamente pelo Código de Defesa do Consumidor e, de forma subsidiária, pelo Código Civil. Cuida-se de discussão acerca da validade de contrato de cartão de crédito consignado, modalidade frequentemente ofertada a beneficiários do INSS, cuja complexidade e custos demandam maior rigor na análise da manifestação de vontade do consumidor.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra a autonomia da vontade como fundamento dos contratos (art. 421 do CC), exigindo, contudo, o preenchimento dos requisitos de existência, validade e eficácia (
arts
. 104 e ss., CC). A manifestação de vontade, quando livre e consciente, vincula as partes, gerando direitos e obrigações recíprocos.

Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III e VIII) impõe aos fornecedores o dever de fornecer informações claras, precisas e suficientes, sobretudo em contratos de adesão (art. 54, CDC), cuja análise exige atenção redobrada em face da vulnerabilidade do consumidor.

Nos
contratos bancários celebrados por meios digitais ou com autenticação biométrica, a jurisprudência já consolidou a validade desses instrumentos, desde que acompanhados de documentação idônea a demonstrar a manifestação de vontade (
AgRg
no
AREsp
471.037/MG,
).

Ainda assim, cabe ao Judiciário assegurar que as relações contratuais sejam interpretadas em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato (
arts
. 421 e 421-A, CC) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), preservando o equilíbrio contratual.

Nesse cenário, passa-se à análise do caso concreto.

Observa-se, de início, que a petição inicial apresenta inconsistências na articulação entre a causa de pedir e os pedidos formulados, comprometendo a clareza e a coerência lógica da pretensão deduzida. A narrativa fática se mostra truncada e, em certos pontos, contraditória, o que dificulta a compreensão precisa do objeto litigioso e prejudica o exercício pleno do contraditório e da ampla
defesa.

A autora, em um primeiro momento, afirmou de maneira categórica não ter contratado os serviços bancários ora questionados, pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica. Contudo, diante do conjunto probatório robusto apresentado pela instituição financeira – composto por contratos físicos e digitais devidamente assinados, registros biométricos, fotografias de identificação e histórico de movimentação financeira –, passou a sustentar, em fase de impugnação, que teria sido induzida a erro ou coagida a aderir ao contrato.

Por sua vez,
nas razões recursais assevera
que
os contratos discutidos sequer foram juntados
,
em que pese o banco tenh
a apresentado provas contundentes da existência da relação jurídica
.
Nesse ponto, cumpre advertir que tal

conduta

configura manifesta violação ao
princípio da estabilização da demanda
, previsto no art. 329 do CPC, que veda a modificação da causa de pedir e do pedido após o saneamento do processo, além de e
nfraquecer ainda mais as teses aventadas pela autora, ora apelante
.

De igual modo, a
alegação de inexistência de assinatura válida não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. A biometria, enquanto método de identificação pessoal baseado em características físicas únicas e intransferíveis, possui plena validade jurídica como forma de manifestação de vontade, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE.
ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE
. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO. [...] 2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento
pré-processual.Interpretação
dos
arts
. 10, § 2o, da MPV 2200/2001 e 784, § 4o, do CPC.3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.
4.

O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento
. Precedentes.5. O controle de autenticidade (i .e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (
v.g.,"login
", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica,
etc
.).6.
O controle de integridade (
i.e
., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "
hash
"
SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".
[...]
10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.
[...]”
(STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2024
, grifo nosso
)

O acervo probatório colacionado aos autos demonstra, de forma inequívoca, a regularidade da contratação.
Com efeito, o
s elementos de prova
, consistentes em
contratos físicos assinados de próprio punho, registros biométricos, fotografias de identificação, dados de autenticação e, sobretudo, a utilização efetiva dos valores contratados mediante saques consecutivos por período prolongado
,
formam um conjunto documental coeso e irrefutável.

Particularmente relevante é o comportamento contraditório da autora, que utilizou sistematicamente os recursos disponibilizados pela instituição financeira
por quase uma década
, demonstrando inequívoca ciência da relação contratual
, conduta que se revela
incompatível com a alegação
de desconhecimento da contratação, configurando verdad
eiro v enire co ntra f a ctum

pro
prium
.

Merece especial destaque a questão atinente ao dever de cautela que incumbe a todo contratante. Os autos demonstram de forma cristalina que se tratava de contratação de
cartão de crédito consignado
, produto financeiro com características bem definidas e amplamente conhecidas no mercado bancário.

A autora, pessoa maior e capaz, tinha o dever elementar de examinar minuciosamente os termos contratuais antes de apor sua assinatura
, em atenção ao

princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil,
que i
mpõe às partes contratantes não apenas o dever de lealdade recíproca, mas também o de diligência na análise das cláusulas contratuais.

Ora, a prudência e o bom senso revelam que
a parte contratante tem o dever de se informar sobre o conteúdo do contrato antes de assiná-lo, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de suas cláusulas.

Todavia, verifica-se dos autos que um dos contratos foi firmado
em questão de segundos
(ID 186655938), não sendo possível imputar à instituição financeira violação à boa-fé objetiva e ao dever de prestar informações claras se o próprio consumidor, possuindo acesso aos termos e condições do negócio jurídico, deliberadamente deixa de examiná-los com cautela.

Portanto, o argumento de que pensava estar contratando modalidade diversa não possui respaldo jurídico, uma vez que a documentação contratual era clara e inequívoca quanto à natureza do serviço oferecido, e a contratante tinha plenas condições de compreender que se tratava de cartão de crédito consignado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“
Conforme o princípio da obrigatoriedade dos contratos - "pacta sunt servanda" - o que foi convencionado entre as partes, deve inexoravelmente ser cumprido. O contrato, como fonte de obrigação, faz lei entre as partes.
I
n
formações claras e destacadas nas folhas assinadas pelo consumidor – O
mín
imo que se espera do consumidor é que leia ao menos as folhas que assina no momento da celebração do negócio jurídico - Abusividade ausente
- Sentença mantida
" (TJ-SP - RI: 00035740420178260271 SP 0003574-04.2017 .8.26.0271, Relator.: Carolina Conti Reed, Data de Julgamento: 28/06/2018, 1a Turma Cível, Criminal e Fazenda - Taboão da Serra, Data de Publicação: 03/07/2018, grifo nosso)

“[...]
Dentro desse cenário, mesmo não olvidando que a relação existente entre as partes atraia a incidência das normas protetivas do CDC, não vislumbro a existência de elementos de prova suficientes a darem sustentação à tese da Apelante de que foi vítima da prática abusiva denominada venda casada.
Em realidade, o conteúdo dos autos revela que a autora não tomou os cuidados mínimos, decorrentes do predicado da boa-fé objetiva, esperados do consumidor no momento da contratação deixando de fazer o mínimo que se lhe espera, que é a leitura dos contratos – ou ao menos de suas partes principais – que estava assinando
. Vale dizer que não há como afirmar que os instrumentos contratuais estão confusos ou não são claros o suficiente na medida em que ambos, em seus cabeçalhos, expõem nitidamente a modalidade de cada avença celebrada pelas partes: “Proposta de adesão ao contrato de plano odontológico – Pessoa Física” e “Proposta de adesão proteção total”. Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de qualquer ilegalidade nas contratações objeto de discussão nestes autos, não havendo que se falar, portanto, em inexistência de relação contratual e, consequentemente, em inexistência de débito e ocorrência de lesão extrapatrimonial passível de indenização.

[...]”
(TJ-SE - Apelação Cível: 0003649-89.2018 .8.25.0027, Relator.: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1a CÂMARA CÍVEL, grifo nosso)

Além do exposto, a
s razões recursais padecem de consistência técnica e argumentativa,
limitando-se a apelante
a

alegações
genéricas e infundadas, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar o robusto conjunto probatório produzido.

Certo é que a
mera reafirmação de teses já rechaçadas pelo juízo
a quo
não possui o condão de demonstrar o equívoco da decisão recorrida, constituindo mera repetição de argumentos já devidamente analisados e fundamentadamente rejeitados.

À vista disso, é seguro concluir que o
conjunto probatório não revela qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira.
No caso em apreço, constata-se que a

contratação foi realizada mediante procedimentos regulares de identificação e autenticação, com observância das normas do Banco Central e da legislação consumerista aplicável.

A
ssim, a
alegação de vício de consentimento não encontra amparo fático, uma vez que a autora, pessoa capaz e instruída, utilizou efetivamente os serviços contratados por período considerável, demonstrando plena ciência e concordância com os termos avençados.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que
reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados
. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025